Tribunal: TJBA
Processo: 8001549-04.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001549-04.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: GISELE ALEXIA MARTINS ANDRADE

Advogado(s):DIOGO GIESTA SOARES, FELIPE GIESTA ROMANO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REAJUSTE DE MENSALIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
NECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO PRÉVIA DA PLANILHA DE CUSTOS A JUSTIFICAR OS AUMENTOS E DIFERENCIAÇÃO NOS VALORES COBRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por instituição de ensino superior contra sentença que, em ação revisional, declarou a abusividade dos reajustes de mensalidade do curso de medicina para os anos de 2023 e 2024, determinando a redução dos percentuais e a devolução em dobro dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão
2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade; (ii) saber se os reajustes das mensalidades foram legais e justificados; e (iii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, contrapondo os argumentos de legalidade do reajuste à conclusão do juízo de origem sobre a abusividade.
4.
A autonomia universitária não é absoluta e deve observar os limites da legislação, em especial a Lei nº 9.870/99, que regula o valor das anuidades escolares, e o Código de Defesa do Consumidor.

5.
Os reajustes aplicados são abusivos, pois a instituição de ensino não cumpriu os requisitos legais. A planilha de custos apresentada é incompleta, pois omitiu o faturamento total, informação essencial para a análise da proporcionalidade do aumento, violando o dever de transparência.

6.
A apelante incluiu, indevidamente, no cálculo do reajuste despesas com investimentos e expansão da infraestrutura, que constituem risco da atividade empresarial e não podem ser repassadas ao consumidor como variação de custos operacionais.

7.
A instituição também não comprovou a divulgação prévia da planilha de custos e do novo valor da mensalidade com a antecedência mínima de 45 dias exigida por lei.

8.

A cobrança indevida, posterior a 30 de março de 2021, fundamentada em reajustes ilegais, configura conduta contrária à boa-fé objetiva e autoriza a restituição em dobro, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessária a comprovação de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8001549-04.2024.8.05.0146
,
da Comarca de

Salvador
, em que figuram como apelante,

IREP

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA
,

e apelado,

GISELE ALEXIA MARTINS ANDRADE.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, pelas razões adiante alinhadas.